Tribunal: TJPA
Processo: 0801576-85.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801576-85.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: RICARDO SILVA MIRANDA, EDILSON PEREIRA, JOSE LUIS NAZARE DA SILVA, AGUINALDO ROCHA DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO FIRMADO ENTRE AS PARTES E CONDENADO O MUNICÍPIO À EFETIVAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE FGTS.PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL. IRDR Nº 9/TJPA JULGADO. NO MÉRITO.DIREITO AO FGTS RECONHECIDO POR PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STF. PRETENSÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS e, de ofício, procedeu a modulação de juros e correção monetária.

2. Pedido de sobrestamento do feito incabível diante do efetivo julgamento do IRDR nº 9/TJPA através do Acórdão proferido em 18/12/2024 (Processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000).

3. O direito à percepção das verbas relativas ao FGTS, no caso de declarada a nulidade do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, está fundamentado nos precedentes obrigatórios firmados pelo Supremo Tribunal Federal, nas teses com repercussão geral dos temas 308 e 916:

4. O recurso interposto pelo ente municipal revela-se manifestamente improcedente, ao pretender afastar direito expressamente reconhecido pelos precedentes obrigatórios do STF, configurando-se litigância recursal protelatória.

5. Aplicável, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa ao agravante.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 19-A da Lei 8.036/1990 e art. 1021, §4º, CPC.

Jurisprudências relevantes citadas: teses com repercussão geral do STF nos temas nº 308 e nº 916.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801576-85.2021.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

AGRAVADOS: RICARDO SILVA MIRANDA e outros.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 20721436) interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
contra decisão monocrática (ID 19665155) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
RICARDO SILVA MIRANDA e outros
, negou provimento à apelação, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS e, de ofício, procedeu a modulação de juros e correção monetária.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, em virtude do processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 9 nesta Corte de Justiça relacionados ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por servidores temporários contratados sob a Lei Complementar Estadual nº 07/91, como no caso dos autos.

No mérito, aduz não haver que se falar em condenação do requerido/agravante no recolhimento de FGTS, por não se estender aos servidores públicos regidos pelo regime estatutário, não havendo nenhuma ilegalidade que anule o contrato existente entre as partes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente o pleito exordial.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 21315407.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que condenou o agravante ao pagamento das verbas de FGTS e, de ofício, procedeu a modulação de juros e correção monetária.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 191 do STF): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“Tema 308 do STF - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (Grifo nosso).

Tema 612 do STF - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Grifo nosso).

Tema 916 do STF - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.” (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença está em conformidade com os precedentes obrigatórios devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Verbas consectárias

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, o juízo a quo manteve-se silente, pelo que, considerando a natureza de ordem pública da matéria, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

“1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento das verbas de FGTS e, de ofício, proceder a modulação de juros e correção monetária. Tudo nos termos da fundamentação.”

Inicialmente, o agravante requerer o sobrestamento do feito ante o processamento do IRDR nº 9 nesta Corte de Justiça, não tem cabimento tal pedido, haja vista que o IRDR nº 9 já foi julgado com Acórdão proferido em 18/12/2024 (Processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000), sendo fixada a seguinte tese jurídica vinculante:
“
o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal”.

No tocante ao mérito acerca da pertinência da condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de FGTS por conta da nulidade da contratação dos autores, tenho que o ente público não se desincumbir em rebater a fundamentação da decisão agravada, restringindo-se a alegação genérica de que não se estende aos servidores públicos regidos pelo regime estatutário o direito ao recolhimento ao FGTS, não havendo nenhuma ilegalidade que anule o contrato existente entre as partes.

Ao passo que a decisão agravada deixou claro o entendimento do STF quanto a garantia do direito do trabalhador ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos casos de nulidade de contratações temporárias, como dos presentes autos, inclusive fixando teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifo nosso).

Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
(Grifo nosso).

Do exposto, resulta que deve ser confirmada a decisão que manteve a sentença que condenou o ente público/ora agravante ao pagamento das verbas de FGTS e, de ofício, procedeu a modulação de juros e correção monetária, vez que se coaduna com a legislação aplicável, o precedente obrigatório do STF e o conjunto probatório dos autos.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1.021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/05/2025